Tribunal: TJES
Processo: 5000282-49.2020.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000282-49.2020.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILIO BISSA MANZOLI
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000282-49.2020.8.08.0067

Recorrente/recorrida: EMILIO BISSA MANZOLI

Recorrida/recorrente: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme pedido constante à fl. 118.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO ATRASADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR POSTERIOR À COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PEDIDO DE DANO MORAL. ALEGA O AUTOR TER REALIZADO PAGAMENTO DO VALOR QUE ORIGINOU SUA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES. PUGNA POR INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00. A REQUERIDA AFIRMA NA CONTESTAÇÃO QUE A COBRANÇA DO DÉBITO, BEM COMO A NEGATIVAÇÃO SÃO LEGÍTIMAS EM VIRTUDE DE ATRASO SUPERIOR A 30 DIAS DO AUTOR NO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
SENTENÇA DE PISO
INDEFERIU O PEDIDO AUTORAL SOB O ARGUMENTO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO QUE O AUTOR, DE FATO, DEVIA À REQUERIDA.
RECURSO INOMINADO
VISA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL, ALEGANDO EM SÍNTESE QUE A RÉ QUE NÃO COMPROVA QUAL PARCELA ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO DO AUTOR.
CONTRARRAZÕES
DA RECORRIDA NO SENTIDO DE QUE RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS A LICITUDE DA COBRANÇA E CONSEQUENTE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DO AUTOR.

I
nicialmente, verifica-se que se trata de relação consumerista em que a parte autora é hipossuficiente e vulnerável na relação contratual. Nesse sentido, é cabível a inversão do ônus da prova. No intuito de comprovar o débito do autor, a ré colaciona aos autos cópia de um boleto, no valor de R$ 943,95, com vencimento em 27/06/2018 e junta tabelas contendo valores e descritivo de coparticipações e mensalidades, os quais passo a descrever:

a) Valor da fatura: R$ 35,00, vencimento em 21/05/2020 – valor pago: R$ 35,05, na data de 27/05/2020;

b)Valor da fatura: R$ 90,00, vencimento em 10/02/2020 – valor pago: R$ 90,00, na data de 10/02/2020;

c) Valor da fatura: R$ 307,78, vencimento em 21/05/2020 – valor pago: R$ 308,28, na data de 27/05/2020;

d) Valor da fatura: R$ 639,91, vencimento em 10/12/2019 – valor pago: R$ 665,79, na data de 10/02/2020.

Especificamente, em sua peça de defesa, há o “print” de uma planilha dos débitos do autor, na qual consta as prestações vencidas e a data de pagamento de cada uma delas, além dos valores acima, consta ainda na referida planilha mais uma fatura, no valor de R$ 796,91, com vencimento em 11/11/2019, tendo o pagamento ocorrido em 03/12/2019. Após detida análise, verifica-se que o autor, de fato, incorreu em atraso no pagamento de mais de uma prestação. Entretanto, o último pagamento ocorreu na data de 27/05/2020. Ao verificar o documento de inscrição no Serasa, consta que a inclusão foi lançada em 22/06/2020, ou seja, quase um mês após o pagamento da última prestação do autor.

Em que pese não ter o juízo de piso considerado o comprovante de negativação juntado aos autos na exordial, percebe-se que a própria ré deveria ter colacionado aos autos prova específica referente à negativação nos órgãos de proteção ao crédito, para elucidar o ponto. Isso porque, o débito que a ré alega ter originado a negativação, qual seja, fatura no valor de R$ 639,91 com vencimento em 10/12/2019 foi quitado na data de 10/02/2020, quatro meses antes da inclusão do nome do autor no cadastro de devedores.

D
estaco que tais informações foram fornecidas pela própria demandada em sua peça de defesa, não tendo esta impugnado o documento que indica a negativação do autor, considero que ocorreu de forma indevida, considerando ainda, a ausência de documento que comprove o referido débito vencido na data da inclusão.

Destarte, o recurso merece ser conhecido e provido quanto ao ponto.

Pelo exposto, considero válido o comprovante de quitação juntado pelo requerente, e, por conseguinte,
JULGO PROCEDENTE O PLEITO PARA REFERIDA BAIXA
.

Entendo ser indevida a negativação efetivada, cabível, portanto, a indenização pleiteada pelo autor.

N
o tocante à fixação do quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. arbitro o valor de
R
$ 4.000,00 (quatro mil reais).

SENTENÇA REFORMADA
para deferir a tutela de urgência para que se
proceda com a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito
. OFICIE-SE aos órgãos arquivistas para tal finalidade. Dou provimento ao recurso, ainda, para
CONDENAR
A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO NO VALOR DE
R
$ 4.000,00 (quatro mil reais)
A TÍTULO DE

DANOS MORAIS
ao autor,
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da negativação indevida, e correção monetária pelo ipca-e (em conformidade com o
RE 870942 - STF -
julgado em 20/11/2017), a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula 362 DO ST
J.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado,e DAR-LHE PROVIMENTO parcial, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)